Tribunal: TJSP
Processo: 1008976-33.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda. Resilição pelo comprador. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da parte ré. Pleito para reforma do julgado com base nas disposições da Lei no. 13.786/2018. Não acolhimento. Contrato celebrado antes da vigência do diploma legal em comento. Devolução em dobro dos valores pagos a título de arras/sinal determinada no julgado. Pedido para que se dê de forma simples.

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda. Resilição pelo comprador. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da parte ré. Pleito para reforma do julgado com base nas disposições da Lei no. 13.786/2018. Não acolhimento. Contrato celebrado antes da vigência do diploma legal em comento. Devolução em dobro dos valores pagos a título de arras/sinal determinada no julgado. Pedido para que se dê de forma simples. Não acolhimento. Apelante que confessa, ainda que de forma indireta, que os valores pagos a tal título seriam, em verdade, repasse de comissão de corretagem. Má-fé caracterizada ante a desinformação proposital ao consumidor. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008976-33.2019.8.26.0189
Registro: 2020.0001047601
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008976-33.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante
MAISPARQUE
DO
LAGO
FERNANDÓPOLIS
147
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, são apelados SONIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA
e PAULO ROBERTO SOUZA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1008976-33.2019.8.26.0189
Voto no 2524
Apelação Cível no 1008976-33.2019.8.26.0189
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Fernandópolis - 2a Vara Cível
Apelante: Maisparque do Lago Fernandópolis 147 Empreendimentos Imobiliários
Spe Ltda
Apelados: Sonia Aparecida dos Santos Souza e Paulo Roberto Souza
Juiz: Heitor Katsumi Miura.
APELAÇÃO. Compra e venda. Resilição pelo comprador.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo da parte
ré. Pleito para reforma do julgado com base nas
disposições da Lei no. 13.786/2018. Não acolhimento.
Contrato celebrado antes da vigência do diploma legal em
comento. Devolução em dobro dos valores pagos a título
de arras/sinal determinada no julgado. Pedido para que
se dê de forma simples. Não acolhimento. Apelante que
confessa, ainda que de forma indireta, que os valores
pagos a tal título seriam, em verdade, repasse de comissão
de corretagem. Má-fé caracterizada ante a desinformação
proposital ao consumidor. Sentença mantida. Recurso
não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
141/145, que, em ação declaratória de rescisão contratual cumulada com restituição de
valores, julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial, para “a)
DECLARAR a rescisão dos contratos de compra e venda do imóvel urbano celebrado
entre as partes (fls. 27/50 e fls. 54/77); b) CONDENAR a Ré à restituição do percentual de
88% do montante pago pela Autora, de forma simples, incidente atualização monetária,
desde os respectivos pagamentos, e juros de mora, a partir do trânsito em julgado dessa
sentença (Resp no 1740911/DF Tema 1002 do STJ), autorizado abatimento somente de
eventuais débitos de IPTU e taxas condominiais vencidas e não pagas até dezembro de
2019 (fls. 97); c) CONDENAR à restituição das arras, em dobro (R$5.075,00 x 2 fls. 107),
atualizados desde o desembolso e acrescido de juros a partir do trânsito em julgado dessa
sentença, ambos em parcela única”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1008976-33.2019.8.26.0189

A parte ré, ora apelante, sustenta que deve ser aplicada ao caso a nova
lei do distrato, Lei no. 13.786/2018, pedindo retenção de 10% (dez por cento) do valor do
contrato. Subsidiariamente, que a retenção seja de 25% (vinte e cinco por cento) dos
valores efetivamente pagos pela parte autora. Requer a retenção dos valores dispendidos a
título de comissão de corretagem. Alega validade das cláusulas contratuais, inexistindo
abusividade por violação ao Código de Defesa do Consumidor. Requer correção monetária
a partir da distribuição da demanda. Pleiteia o afastamento da repetição de indébito em
dobro.
Recurso regularmente processado, com preparo. Contrarrazões (fls.
177/182).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso comporta não provimento.
A parte recorrente, após discorridas suas razões de apelo, conclui, em
seu pedido, pelas seguintes reformas: retenção de 10% (dez por cento) sobre o valor do
contrato, retenção dos valores pagos a título de corretagem, tributos incidentes sobre o
imóvel e parcelamento dos valores de devolução.
Todos esses pedidos principais estão, sem exceção, lastreados na Lei
no. 13.786/2018.
Os pedidos subsidiários, por sua vez, vislumbram a retenção de 25%
(vinte e cinco por cento) sobre as parcelas pagas, a devolução da comissão de corretagem e
desconto de todos os tributos incidentes sobre imóvel, com parcelamento dos valores de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1008976-33.2019.8.26.0189
devolução.
Todos esses pedidos subsidiários, igualmente e sem exceção,
lastreados no mesmo Diploma Legal acima mencionado.
Em cumprimento à adstrição da matéria devidamente impugnada e
devolvida ao segundo grau, todos os mencionados pedidos, sejam os principais ou
subsidiários e lastreados na aplicação da nova lei do distrato, não merecem guarida.
A denominada Lei no 13.786/2018 é inaplicável aos contratos
celebrados antes da sua vigência, por força da irretroatividade legal, como decidiu o C.
Superior Tribunal de Justiça em questão de ordem, sendo irrelevante a data do pedido de
resilição unilateral da avença:
“Assim, "tratando-se de contrato legitimamente celebrado, as partes têm o
direito de vê-lo cumprido, nos termos da lei contemporânea ao seu
nascimento, a regular, inclusive, os seus efeitos. Os efeitos do contrato
ficam condicionados à lei vigente no momento em que foi firmado pelas
partes. Aí, não há que invocar o efeito imediato da lei nova [...], uma lei
nova não pode estender-se, com a finalidade de regê-los, aos efeitos futuros
de contratos anteriormente pactuados, pois, se tal situação se revelasse
possível, o Estado passaria a dispor de um temível poder de intervenção na
esfera das relações contratuais privadas em curso de execução, afetando,
em seus aspectos essenciais, a própria causa geradora daquelas
conseqüências jurídicas"(AI 251.533, Relator: Ministro CELSO DE
MELLO, julgado em 25/10/1999, publicado em DJ 23/11/99, p. 32). 5.
Destarte, penso que não se pode cogitar de aplicação simples e direta da
nova Lei n. 13.786/18 para a solução de casos anteriores ao advento do
mencionado Diploma legal (retroatividade da lei, com consequente
modificação jurisprudencial, com ou sem modulação). Ainda que se possa
cogitar de invocação de algum instituto da nova lei de regência para
auxiliar nas decisões futuras, e apenas como norte principiológico - pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1008976-33.2019.8.26.0189
haveria mesmo necessidade de tratamento mais adequado e uniforme para
alguns temas controvertidos -, é bem de ver que a questão da aplicação ou
não da nova legislação a contratos anteriores a sua vigência está a exigir,
segundo penso, uma pronta solução do STJ, de modo a trazer segurança e
evitar que os jurisdicionados que firmaram contratos anteriores sejam
surpreendidos, ao arrepio do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. É
notória a tradição deste Colegiado de, em regra, não sufragar tese
vinculante sem que tenha havido prévio debate em outros feitos propiciando
adequado amadurecimento das questões envolvidas, razão pela qual reputo
relevante e prudente - para ensejar segurança, evitar surpresa e permitir
maior qualidade aos debates que envolvem os quatro recursos repetitivos
afetados - estabelecer que não serão aplicados diretamente os dispositivos
da Lei n. 13.786/2018, de 27 de dezembro de 2018, para a solução dos
casos em julgamento.” (REsp.n. 1.498.484/DF, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, julgado em 27 de março de 2019).
Pelo que se depreende do contrato assinado entre as partes, a data da
avença é anterior à vigência da referida Lei, pois assinado em 28.01.2016. Logo, suas
disposições são incapazes de infirmar a conclusão do julgado, que vai de encontro à
jurisprudência dominante sobre a resilição unilateral pelo comprador, em contratos de
compra e venda de bens imóveis sob a ótica consumerista.
Quanto aos demais pedidos, fica mantida a restituição em dobro das
arras/sinal, uma vez que caracterizada a má-fé da apelante. Isso porque, a título de arras ou
sinal (fl. 107), acaba por confessar em sua peça recursal, ainda que de forma obscura, que
tais valores foram, em verdade, repasses de comissão de corretagem ao consumidor, sem
qualquer informação específica sobre o assunto, para os adquirentes.
Para o caso concreto, a quantia paga deixa de ser um valor tido por
indevido, que deve ser devolvido de forma simples, como sói acontecer nesses casos. Uma
vez que foi comunicado ao consumidor algo totalmente diferente da verdadeira destinação
daquele pagamento, forçoso reconhecer a desinformação intencional sobre a devida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1008976-33.2019.8.26.0189
vinculação dos valores pagos.
Por fim, a correção monetária resta mantida nos termos da sentença,
porque não se trata de um plus, mas de mera projeção do valor do dinheiro, a partir de cada
desembolso, para os dias atuais, visando a manutenção do mesmo poder de compra que
possuía à época.
Assim, fica mantida a r. sentença.
Ante o resultado do julgamento do recurso, com fundamento no §11,
do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser majorados para 15% do valor da condenação.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator